Tribunal: TJSP
Processo: 0000552-35.2016.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Resistência
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000552-35.2016.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que
é embargante JONES APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e SALLES ABREU.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000552-35.2016.8.26.0347/50000
2
Embargos de Declaração no 0000552-35.2016.8.26.0347/50000 VOTO no 34.729
COMARCA: MATÃO
JUÍZO DE ORIGEM: Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0000552-35.2016.8.26.0347
EMBARGANTE: JONES APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos
por JONES APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA contra o v.
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso
de apelação.
O embargante foi condenado ao cumprimento
de 03 meses e 03 dias de detenção, por infração ao art. 329, e 10
meses de detenção, como incurso no art. 331, ambos do Código
Penal, em regime semiaberto.
Inconformado, se insurge contra o v. acórdão,
alegando que houve omissão, afirmando que não foi analisada a
hipótese de fixação do regime prisional aberto e a substituição da
pena por restritivas de direitos.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos,
porém, os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém o
alegado vício.
Com efeito, a r. decisão embargada justificou
a imposição do regime intermediário nas circunstâncias judiciais
desfavoráveis e na reincidência do réu, o que também impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000552-35.2016.8.26.0347/50000
3
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Em
verdade,
está-se
diante
de
mera
insatisfação com o resultado do julgamento, adquirindo os
presentes embargos nítido caráter infringente, o que não pode ser
admitido.
Saliente-se que “Os embargos de declaração constituem
recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC,
exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há
como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes”(EDecl
no AgrReg no Agr.Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min. Francisco Falcão).”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora